Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734367-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL BRITO DE MEDEIROS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da ACAO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITO COM RESTITUICAO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 0734157-80.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169035346), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, sob o fundamento de que a alegação do autor carece de ampla dilação probatória, não estando evidenciado, neste momento inaugural do processo, a plausibilidade do fato alegado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta estar configurada a falha na prestação dos serviços por parte do banco agravado, visto que alega ter sido vítima de um golpe, perpetrado por meio de compras não autorizadas realizadas por terceiros em seu cartão de crédito. Afirma que assim que identificara compra suspeita em seu cartão de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), realizada no Hookah Lounge Bar, o recorrente solicitou o bloqueio do cartão, o que foi feito pelo banco agravado. Contudo, mesmo após o bloqueio, o recorrente se deparou novamente com outro lançamento suspeito, identificado como All Delivery SP - 01/12, no valor de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais), sendo que o montante da compra era no valor total de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), parcelado em 12 (doze) vezes. Ressalta que ao buscar auxílio do Banco agravado, recebeu como resposta a alegação de que a transação ocorreu de forma presencial e com inserção de senha, motivo que não ensejaria o seu ressarcimento. Salienta, que se encontra sem qualquer suporte do recorrido, que se nega a ressarcir as compras feitas em seu cartão de crédito no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), quantia que afirma afetar diretamente sua renda familiar. Fundamenta em seu agravo, que está configurada a probabilidade do direito já que, após ter sido vítima do suposto “golpe da maquininha”, foram realizadas duas compras indevidas em seu cartão de crédito, razão pela qual solicitou o bloqueio de seu cartão. Enfatiza, que ambas as transações são incompatíveis com o seu histórico bancário e perfil consumidor. Em relação a urgência da medida, afirma que estão sendo cobradas na fatura do seu cartão de crédito valores indevidos que comprometem a sua subsistência e de sua família. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sobrestar imediatamente a cobrança em seu cartão de crédito, ate o julgamento de mérito. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que o recurso seja provido em seu mérito e confirmada a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal juntado aos autos sob IDs 50300438 e 50300439. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspensão da cobrança realizada no cartão de crédito do agravante, relativa a 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais) cada uma, referente a compra realizada na data de 26/05/2023, no valor total de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), visto que o agravante alega ter sido vítima de um golpe. O agravante afirma que, identificou uma compra suspeita em seu cartão de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), realizada no Hookah Lounge Bar, e que no mesmo momento solicitou o bloqueio do cartão, o que fora feito pelo banco. Afirma que, mesmo após o bloqueio, notou outro lançamento não realizado por ele, identificado como All Delivery SP (01/12), no valor de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais), sendo que o valor total da compra seria no valor R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) - parcelado em 12 (doze) vezes, conforme fatura juntada aos autos de origem sob o ID 168862604. No entanto, os elementos de prova juntados aos autos não se mostram suficientes para, nesta fase embrionária do processo, demonstrar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o agravante não apresenta provas que possam trazer a verossimilhança necessária as alegações de supostas fraudes ocorridas com seu cartão de crédito, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante aduz em seu recurso que ambas as transações são incompatíveis com o seu histórico bancário e perfil consumidor (ID 50300426 – pág. 04), contudo, junta aos autos de origem as faturas do referido cartão de crédito, nas quais demonstram que o perfil consumidor do agravante se coaduna perfeitamente com o valor movimentado nas supostas fraudes. Nota-se pelos valores das faturas, que os gastos do agravante com cartão de crédito do mês janeiro/2023 a abril/2023, anterior a data da suposta fraude (maio/2023), ultrapassa o montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais - IDs 168862595, 168862597, 168862599 e 168862600). Afirma, ainda, que, primeiramente, identificou uma compra suspeita em seu cartão de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), realizada no Hookah Lounge Bar, e que no mesmo momento solicitou o bloqueio do cartão, contudo, não demonstra qualquer comunicação junto ao banco. Ademais, o agravante afirma no boletim de ocorrência (ID 168859938 – autos de origem) que: (...) Estava em Taxi vindo do restaurante Modern Moma em direção ao hotel Radisson Hotel Paulista e ao parar o carro no hotel o taxista usou uma maquina própria para passar o cartão por aproximação e não passou, após isso tive que inserir o cartão para passar onde digitei a senha(provável momento em que clonaram),mas também não passou e em seguida me pediu que pagasse por pix ao irmão dele, segue dados(Cassio Vinicius Falcão Mendes - Banco Itaú Unibanco, ID da transação E60701190202305260314DY5T5QZ9A4Q no valor de 30,00). Não achei o cartão na carteira quando fui procurar pela manha (furto provável). Contudo, a partir da data que supostamente ocorreu o fato relatado no boletim de ocorrência, 26/05/2023 às 23h55, não é possível afirmar que o suposto furto tenha relação com a suposta fraude em litígio, visto que apenas em 21/06/2023 fora registrada a ocorrência, quase um mês após do fato alegado na ocorrência, o que pode indicar que o agravante ao perceber a compra em seu cartão de crédito no mês de maio, não vinculou os dois episódios. Consequentemente, faz-se necessária a citação do banco réu, para que possa apresentar os meios de prova a corroborar se realmente houve ou não a contratação do parcelamento relacionado aos descontos realizados no cartão de créditos do agravante. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, em virtude da necessidade de dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas à lide, ademais, em caso de comprovada ilicitude por parte do banco agravado, este poderá restituir os valores ao agravante, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1718065, 07049780720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor das instituições bancárias agravadas. A controvérsia recursal repousa em verificar a possibilidade de acolher pedido de suspensão dos descontos realizados pelos Bancos Agravados, nos rendimentos percebidos mensalmente pela Agravante. 2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que os bancos tenham participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Necessário se faz oportunizar a dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1696595, 07373495820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. A consumidora alega fraude no cartão de crédito após recebimento de telefonema de suposto funcionário do banco. Em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das transações questionadas, pois a medida é passível de reversão. Caso, no mérito, o consumidor tenha êxito em sua pretensão, o banco deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o cliente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438150, 07088125220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. I - A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda. II - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela agravante-autora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651137, 07337909320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não se mostra cabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a realização de descontos das parcelas referente às compras realizadas no cartão de crédito do agravante, baseada unicamente na versão apresentada pelo autor na inicial da ação, quando não houver nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 17:36:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora